Tribunal: TJDFT
Processo: 0738910-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito da liquidação de sentença que maneja o agravante em desfavor do agravado, determinando que houvesse a apresentação de novo cálculo pericial, corrigindo o previamente apresentado, para que contemple a conta de liquidação (i) o correspondente ao desconto de valores referentes ao PROAGRO, (ii) o momento de apuração da diferença dos valores pagos e (iii) o termo inicial da correção monetária, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, o agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 19 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator